Tribunal: TJDFT
Processo: 0710238-59.2019.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que o réu, José Sebastião Rosário Borges, formulara, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, sustentando que a postulação não fora analisada no trânsito processual. Considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua incapacidade econômica, haja vista que não lhe fora concedido a benesse em instância ordinária, a postulação deve ser esclarecida antes de deliberação sobre a questão. Assim, assino ao réu o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com documentos comprobatórios aptos a ensejar apreensão da sua capacidade financeira e gerar a ilação de sua inaptidão em suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, agora na forma dobrada. I. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17423138.